Tribunal: TJSP
Processo: 1048671-87.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Apelação – Ação anulatória - ISS – Autos de infração lavrados para cobrança de ISS no período de 2008 e 2011 relativos a contrato de prestação de serviço firmado com o Município de São Paulo para manutenção do sistema de iluminação pública da cidade de São Paulo– Reenquadramento do serviço prestado pela Fiscalização Municipal para o subitem 14.01 da lista anexa á LC 116/03, afastando-se o

Ementa:
Apelação – Ação anulatória - ISS – Autos de infração lavrados para cobrança de ISS no período de 2008 e 2011 relativos a contrato de prestação de serviço firmado com o Município de São Paulo para manutenção do sistema de iluminação pública da cidade de São Paulo– Reenquadramento do serviço prestado pela Fiscalização Municipal para o subitem 14.01 da lista anexa á LC 116/03, afastando-se o enquadramento dado pelo contribuinte no subitem 7.02 da referida lista – Nulidade dos autos de infração não verificada – Adequação às normas legais - Contribuinte que se defendeu de forma irrestrita na esfera administrativa e judiciária - Conjunto probatório dos autos demonstrativo de que a atividade preponderante do contrato foi o reparo do sistema de iluminação e não obras inerentes à construção civil - Enquadramento mantido no subitem 14.01 – Base de cálculo utilizada pelo contribuinte que considerou como valor do serviço o total da prestação de serviço incluindo os materiais utilizados, sem discriminá-los – Dedução dos materiais da base de cálculo sobre os quais incide ICMS que depende de prova do fornecimento – Autor que não logrou êxito na comprovação - Dedução indevida - Multa punitiva estipulada pela legislação local dentro dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade - Juros moratórios que visam a compensar a ausência de recursos do fisco no período proporcional ao atraso pelo pagamento do tributo pelo sujeito passivo - Finalidade diversa da multa - Cabimento - Cumulação da multa e dos juros moratórios - Possibilidade - Legalidade da incidência dos juros sobre o total do débito, incluindo a multa (redação dada pela Lei no 13.275/2002)– Sentença mantida – Recurso desprovido.